Tribunal: TJBA
Processo: 8126805-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8126805-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
OSMAR
DA
CONCEIÇÃO DA SILVA

Defensor Público: Aldo Sandro Tanajura Sampaio

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Luciano Taques Ghignone

Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito

Assunto: Furto

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
.
1.
ABSOLVI
ÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.
CONFISSÃO DO RÉU EM FASE INQUISITIVA.

ARCABOUÇO PROCESSUAL QUE REVELA O ACERTO DA SENTENÇA COMBATIDA.
2. FIXAÇÃO DO
REGIME INICIAL ABERTO
PARA O
CUMPRIMENTO D
A
PENA.
INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICA O AGRAVAMENTO DO REGIME FIXADO.
3.
CONCLUSÃO
: CONHEC
IMENTO E IM
PROVIMENTO
DO RECURS
O.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob
nº
8000580-42.2024.8.05.0193
, tendo como
APELANTE

OSMAR
DA
CONCEIÇÃO DA SILVA

e
APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

CONHEC
IMENTO E IM
PROVIMENTO
DO RECURS
O
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator